Tribunal: TJMT
Processo: 1023192-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023192-30.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1023192-30.2021.8.11.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravado: Edu Schleder dos Reis Junior
Processo origem no 0033755-94.2009.8.11.0041
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão, que move em desfavor de Edu Schleder dos Reis Junior, indeferiu pedido de dilação de prazo formulado pelo agravante e, diante da comprovação de purgação da mora pelo requerido, revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a expedição de mandado de restituição do veículo apreendido.
Afirma que ajuizou ação de busca e apreensão e teve a liminar deferida, porém o bem não foi apreendido.
Alega que a ação foi julgada procedente e, durante o cumprimento da sentença, ocorreu a apreensão do bem.
Explica que, posteriormente, o agravado efetuou pagamento a fim de purgar a mora, no entanto sem juros, encargos de mora, custas e honorários.
Defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento e a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo.
No mérito, sustenta, em síntese, que o depósito judicial realizado pelo agravado, no valor de R$ 23.058,14, está sem o acréscimo das despesas, custas e honorários advocatícios como determinado pela sentença executada.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida e determinar o depósito judicial no valor da dívida atualizada, com acréscimos de atualização, juros de mora e multa, além de custas processuais e honorários advocatícios, com a manutenção da posse do bem nas mãos do autor, ante ausência de pagamento da integridade da dívida.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Vale ressaltar que, do exame do processo na origem, verifica-se que, intimado para manifestar-se acerca da purgação da mora no valor de R$ 23.058,14, o banco requerido deixou de se manifestar e pugnou pela dilação de prazo, o que afasta, neste momento, a urgência (Id. 71312462 – processo origem).
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator